Tribunal: STF
Processo: ARE 790921
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9º E 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    "TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CF. ART. 14 DO CTN. PORTARIA 348/98 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.



    1. Independente de quem seja a autoridade coatora competente para a retenção do IOF, considero que enganos meramente formais na indicação da autoridade coatora devem ser corrigidos, de ofício, pelo magistrado, em aproveitamento da ação proposta e em respeito ao princípio da liberdade das formas.



    2. Prestadas as informações, não há prejuízo para a Fazenda. 



    3. O mandado de segurança pode ser impetrado não só contra ato administrativo concreto, considerado coator, como também diante do receio de que ele possa se efetivar. 



    4. Havendo legislação que imponha a retenção pelas instituições bancárias do valor correspondente ao IOF, é iminente a tributação do consumidor o que torna possível a impetração de mandado de segurança preventivo.



    5. Para gozar da imunidade estipulada no art. 150, os contribuintes devem ser entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. Devem, ainda, preencher os requisitos estipulados no art. 14 do CTN.



    6. Não se enquadrando no conceito de instituição de caráter educacional ou assistencial que preencha os critérios estabelecidos pelo CTN, há impedimento ao reconhecimento da possibilidade de fruição da imunidade, nesta via.



    7. No mandado de segurança, não há dilação probatória, devendo o impetrante documentar seu direito juntamente com a petição inicial.



    8. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Remessa oficial provida" (fls. 7-8, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera “que as atividades das instituições filantrópicas, dentre elas a Recorrente, configuram atividades de interesse público (sentido lato), que são desenvolvidas sem o intuito de obtenção de lucro ou proveito econômico, não havendo exploração econômica e, por consequência, são despidas de capacidade contributiva. (...) Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se cobrar tributos que incidam sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social” (fl. 10, e-doc. 12).



    Argumenta que, “ainda que não houvesse sido comprovado o cumprimento dos requisitos elencados no artigo 14, do CTN, o que admite apenas para argumentar, cumpre esclarecer que o presente mandamus busca o reconhecimento de um direito subjetivo da Recorrente, condicionado ao cumprimento dos requisitos enunciados na legislação de regência. Atendidos os referidos requisitos, que deverão ser analisados pela fiscalização e não pelo Poder Judiciário, mister seja afastada a incidência do imposto de renda sobre as aplicações financeiras de renda fixa ou variável da Recorrente” (fl. 11, e-doc. 12).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para o fim de ser reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se o seu direito de não serem compelida a incidência do IOF sobre as aplicações relativas a títulos e valores mobiliários, desde que atendidos os requisitos discriminados no artigo 14, do Código Tributário Nacional, por ser medida de Justiça” (sic, fl. 14, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem, pelo óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante ressalta que “não há que se falar em reexame de provas ou intenção de revolver o debate fático da lide, tendo em vista que as razões aduzidas no recurso extraordinário dizem respeito a direito subjetivo da Agravante” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de que o recurso extraordinário apresentado possa ser conhecido, devidamente apreciado e, ao final, integralmente provido” (fl. 15, e-doc. 18).



    5. Determinado o retorno do processo ao Tribunal de origem, para juízo de conformação com o Tema 328 da repercussão geral (e-doc. 27), o órgão julgador manteve o acórdão proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ENTIDADES IMUNES. DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO RE 611510 - TEMA 328. NÃO RETRATAÇÃO. 



    1. A Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução desses autos a esta Terceira Turma apenas para realização do juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido, diante do julgamento do citado no tema 328 pelo C. STF. 



    2. No caso concreto, verifico que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração a questão foi enfrentada sem, contudo, contrariar o quanto decido no julgamento do RE 611510 - Tema 328. 



    3. Desta forma, nada há para ser retratado com relação ao julgado proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 611510, a partir do qual foi fixada a tese de Tema 328. 



    4. Em sede de juízo de retratação negativo, mantido o julgamento que rejeitou os embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 28).



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “O artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal disciplina a imunidade sobre o patrimônio, renda ou serviços das entidades de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, e impõe a sua regulamentação por lei.



    A lei, referida pela Constituição, só pode ser a lei complementar, haja vista o disposto no art. 146, II, da Carta Magna. 



    Cumprindo essa função, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, normatizou essa imunidade, determinando no artigo 9º, inciso IV, alínea c, que:



    Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    IV - cobrar imposto sobre:



    c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;



    Mais adiante, no art. 14, pertencente à Seção II do mesmo Capítulo do art. 9º, o Código Tributário Nacional explicitou a imunidade acima referida, estabelecendo as seguintes condições para o seu gozo:  



    Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:         



    I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela LCP nº 104, de 2001)



    II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;



    III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



    § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.



    § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.



    Como sublinha Sacha Calmon Navarro Coelho, a imunidade em tela ‘visa a preservar o patrimônio, os serviços e as rendas das instituições de educação e assistenciais porque os seus fins $ão elevados, nobres, e, de uma certa maneira, emparelham com as finalidades de deveres do próprio Estado: proteção e assistência social, promoção da cultura e incremento da educação lato sensu’ (Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 265/266).



    Para gozar da imunidade, portanto, os contribuintes devem ser entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. Devem, ainda, preencher os requisitos estipulados no art. 14 do CTN.



    Enquadrando-se nos patamares estabelecidos, a instituição tem direito à imunidade, não podendo, o ente público, exigir dela outros pressupostos além desses já previstos em lei.



    No presente caso, a sociedade impetrante, Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, aduz atender aos requisitos estipulados no art. 14 do CTN.



    No entanto, no seu estatuto social juntado às fls. 25 a 38, embora conste que a sociedade aplica integralmente suas rendas e recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais, dentro do território nacional, não está registrada a obediência à condição de não-distribuição de renda e patrimônio.



    Na via estreita do mandado de segurança, a impetrante deve juntar todos os documentos aptos à comprovação de seu alegado direito juntamente com a petição inicial. A demonstração cabal de seu enquadramento como entidade educacional ou assistencial que atende aos requisitos do CTN é indispensável nesta via. (...)



    Não comprovado o preenchimento dos requisitos estipulados no art. 14 do CTN e a subsunção à expressão descrita no art. 9º ‘instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos’, resta evidente que, por esta via, não está comprovado que a impetrante tenha direito à fruição da imunidade, podendo demonstrá-lo por meio de outra ação, se achar conveniente.



    Diante dessa conclusão, torna-se desnecessária a análise da eficácia da Portaria 348/98 do Ministério da Fazenda.



    Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela União Federal, nego provimento à apelação da União Federal e dou provimento à remessa oficial, para denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo” (fls. 3-6, e-doc. 6 - grifos nossos).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, de que a agravante não teria comprovado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 9º e 14 do Código Tributário Nacional, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional) procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Requisitos. Revolvimento de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Súmulas nºs 279 e 454 do STF. Multa. Majoração dos honorários sucumbenciais. 1. A Corte de Origem, após análise e interpretação do contrato de parceria firmado com o Estado de Pernambuco para gestão de unidades de saúde localizadas nos Municípios de Arcoverde e Belo Jardim, consignou que não foram preenchidos os requisitos legais para a fruição da imunidade tributária. 2. Infirmar as razões do acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre a parte recorrente e o Estado de Pernambuco, providências vedadas em sede extraordinária, nos termos do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 da Suprema Corte 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.454.900-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.238.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora